Tribunal: TJBA
Processo: 0000216-44.2009.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000216-44.2009.8.05.0223

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM LARANJEIRA SOBRINHO

Advogado(s): MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA. ATIVIDADE PRODUTIVA RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 3% A.A. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MULTA CONTRATUAL DE 10%. LEGALIDADE.
APELO
AUTOR
A
L
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra capítulos de sentença que julgou procedentes em parte pedidos formulados em sede de ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora pretende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a limitação de encargos e a revisão de cláusulas de cédula de crédito rural pignoratícia destinada ao financiamento de atividade agropecuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato de crédito rural destinado à atividade produtiva; (ii) estabelecer se é lícita a capitalização de juros no instrumento contratual firmado; (iii) determinar se há abusividade nos juros remuneratórios de 3% ao ano e na multa contratual de 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito foi contratado como insumo para atividade agropecuária, não havendo destinação final econômica, nos termos da teoria finalista adotada pela jurisprudência.

Rejeita-se a mitigação da teoria finalista, pois não se comprova vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante, que exerce atividade profissional qualificada e atua conscientemente na gestão de sua atividade econômica.

Reconhece-se a licitude da capitalização de juros, uma vez que a cédula de crédito rural é regida pelo Decreto-Lei n. 167/1967, cujo art. 5º autoriza a capitalização, além do entendimento consolidado na Súmula 93 do STJ.

Considera-se válida a capitalização também em razão de aditivo contratual firmado em 2002, período em que já vigente a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, que admite a prática nos contratos bancários.

Afasta-se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, pois fixados em 3% ao ano, percentual inferior ao limite jurisprudencial de 12% ao ano aplicável na ausência de definição pelo Conselho Monetário Nacional.

Reconhece-se a legalidade da multa contratual de 10%, por se tratar de contrato firmado antes da vigência da Lei n. 9.298/1996 e não submetido ao CDC, inexistindo vedação normativa específica à época.

Mantém-se a sentença nos capítulos recorridos por ausência de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas.

Majora-se a verba honorária em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de crédito rural destinados à atividade produtiva, por ausência de destinação final econômica.

A cédula de crédito rural admite a capitalização de juros com fundamento no Decreto-Lei n. 167/1967 e na Súmula 93 do STJ.

Juros remuneratórios inferiores a 12% ao ano não configuram abusividade em contratos de crédito rural.

É válida a multa contratual de 10% em contratos firmados antes da Lei n. 9.298/1996, não regidos pelo CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0000216-44.2009.8.05.0223
,
da Comarca de
Santa Maria da Vitória
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
JOAQUIM LARANJEIRA SOBRINHO

e
apelado,
BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL
S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a

parte
autor
a,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
nos capítulos recorridos, com a majoração do
s
honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12